Tribunal: STF
Processo: ARE 1447905
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXTENSÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA COM O VEÍCULO PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALEGADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ICMS. ISENÇÃO DE ICMS NA COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXTENSÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA COM O VEÍCULO PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO DO CONFAZ RATIFICADO NACIONALMENTE EM 26-7-2018 E INTRODUZIDO NO REGULAMENTO PAULISTA DE ICMS PELO DECRETO 65.259 APENAS EM 19-10-2020.



    - Não se discute, na espécie, a necessidade de lei formal para internalizar, nos ordenamentos jurídicos locais, os convênios celebrados pelos Estados e pelo Distrito Federal, haja vista o que dispõe o caput do art. 4º da Lei complementar federal 24/1975.



    - No caso dos autos, a própria Fazenda pública paulista, não reconhecendo, à época, os efeitos do Convênio 50/2018, concedeu, em abril de 2019, o benefício isentivo à impetrante com base na redação anterior do Convênio 38/2012, consignando expressamente no documento fiscal de venda que o veículo não poderia ser alienado, sem a autorização fiscal, nos primeiros dois anos.



    - Ao par disso, ainda que admitida fosse a tese fazendária de natureza apenas declaratória do decreto paulista para a internalização das alterações promovidas pelo convênio do Confaz, essas alterações não poderiam ser aplicadas no ordenamento local sem a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal.



    Não provimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, § 6º, e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, ambos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 280 e 636 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez. determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 1.176 - “Revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributária”.



    O Tribunal a quo, contudo, remeteu novamente os autos a esta Corte, dispondo que “na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de revogação de isenção referente a IPVA, mas sim sobre o direito de revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS por pessoas com deficiência, no prazo mínimo vigente à época da aquisição”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão recorrido e, também, não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame em sede de recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente